Tribunal: TJDFT
Processo: 0707253-80.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PERÍCIA TÉCNICA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA SEM ANUÊNCIA. NULIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS APÓS A RENOVAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade das renovações do contrato de no 224540205 entre a Autora e o Réu Banco BMG S.A, condenar o Réu a restituir à autora a importância de R$ 15.432,06 (quinze mil, quatrocentos e trinta e dois reais e seis centavos), bem como os valores correspondentes às parcelas descontadas no decorrer do processo, bem como condená-lo a pagar à autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. Por fim, impôs à Ré MG Seguros, Vida e Previdência S.A obrigação de fazer, consistente em cancelar o contrato de Plano Pecúlio Individual no 4326216, bem como de não fazer, consistente em se abster de efetuar novos descontos a ele relacionados. Em seu recurso a parte recorrente, em preliminar, sustenta a incompetência do juízo, tendo como argumento que as alegações declinadas na inicial somente poderiam ser comprovadas através de perícia técnica. No mérito, aduz que os valores do empréstimo consignado deixaram de ser descontados na folha de pagamento do réu, em razão da queda de margem consignável. Ressalta que o motivo pelo qual a parte autora continua a sofrer descontos são as renegociações ocorridas em virtude da ausência de margem ao longo da vigência contratual. Nesse sentido, requer a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID. 20569953 e 20569961). Contrarrazões apresentadas (ID 20569971).
3. No tocante à preliminar de imprescindibilidade da realização de prova pericial, a presente demanda não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos. As provas documentais juntadas são suficientes para a resolução do impasse, não havendo, portanto, necessidade de prova pericial. Razão pela qual se rejeita a preliminar de incompetência.
4. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
5. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.
6. A despeito de a parte recorrente alegar que as cobranças estão alicerçadas no exercício regular de direito, tem-se que as alegações deduzidas na inicial encontra ressonância no conjunto probatório e nos fatos narrados pelo consumidor de que as renovações foram realizadas sem sua anuência.
7. No particular, é de se pontuar que os documentos acostados pelas partes revelam que a parte recorrida assinou um contrato de empréstimo consignado, a ser resgatado em 57 parcelas de R$ 494,02, entretanto, ainda que se cogitasse da legitimidade da renegociação automática em virtude de suposta ausência de margem consignável, não há qualquer comprovação de ciência do autor quanto ao aumento do número de parcelas (de 57 para 68) Id20569875 - Pág. 1.
8. Concretamente, tem-se que o débito foi renegociado de forma unilateral pela parte recorrente (ID 61964544 e 61964541), porquanto inexiste a assinatura da parte recorrida junto ao contrato de renovação anexado aos autos, no qual consta o refinanciamento do contrato de n. no 224540205. Nesse quadro, forçoso reconhecer que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus processual (ao seu encargo) de demonstrar a legitimidade do débito impugnado (CPC, Art. 373, inciso II e CDC, Art. 6o, VIII)
9. Configurada a defeituosa prestação de serviço, e os danos dela decorrentes, exsurge o dever indenizatório da parte recorrente (CDC, Art. 14, § 3o, inciso II), razão pela qual não merece retoque a sentença prolatada nesse ponto.
10. Em relação à fixação da indenização extrapatrimonial, o valor arbitrado na origem (R$ 5.000,00) encontra-se elevado e em desacordo com os conceitos de justa reparação, razoabilidade e proporcionalidade. O valor de R$ 3.000,00 é suficiente para punir o causador do dano, compensar o consumidor e prevenir novas condutas ilícitas, além de guardar correspondência com o gravame sofrido (CC, Art. 944).
11. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada apenas para reduzir a indenização por danos morais para R$ 3.000,00, ficando mantidos os seus demais termos. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, em razão da ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.